Tribunal: TJDFT
Processo: 0750273-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravada. Antes de analisar os pressupostos de admissibilidade, faculto à recorrente se manifestar acerca da tempestividade e do atendimento ao princípio da unicidade recursal, haja vista que o presente recurso foi interposto em face da mesma decisão objeto do agravo de instrumento n. 0745307-66.2020.8.07.0000. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403